Tribunal: TJDFT
Processo: 0706282-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Autoria não provada. In dubio pro reo. Sentença absolutória. Recurso da acusação não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença absolutória pelo crime de tráfico de drogas. A sentença julgou improcedente o pedido do Ministério Público e absolveu os réus, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. A acusação pede a condenação pelo tráfico.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as provas são suficientes para existência do fato, autoria do delito e consequente condenação dos acusados pelo tráfico ilícito de drogas.

III. Razões de decidir.
1. A condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas ou suposições, devendo estar amparada em provas robustas e firmes que comprovem a autoria delitiva.
2. A simples probabilidade de autoria, tratando-se de mera etapa da verdade, não constitui, por si só, certeza. Havendo dúvida, preferível proceder-se à absolvição a condenar um inocente, tendo em vista o princípio in dubio pro reo.

IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.